Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA RECORRIDO: CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 53533654, a recorrente informa que, por equívoco, foi informado o número do processo de origem na GRU relativa ao preparo do recurso especial, pugnando pelo regular processamento do apelo. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção.” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023) Ainda na esteira do entendimento do STJ, “A exigência do preenchimento da guia de recolhimento de custas com a indicação do número do processo surgiu como meio de evitar fraudes contra o Poder Judiciário, impedindo que as partes usassem a mesma guia para a interposição de diversos recursos”. (AgInt no REsp n. 2.060.753/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/8/2023) Outrossim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal, em razão de acordo celebrado nos autos de origem (petição de ID no 53672175). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007